Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ABSTRAÇÃO CAMBIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial, com base nos arts. 801 e 485, I, do CPC. O juízo determinou a emenda da inicial para esclarecer a origem do título, diante da possibilidade de relação de consumo ou operação de factoring. A parte exequente sustentou a desnecessidade de comprovação da causa debendi, invocando o princípio da abstração cambial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é necessária a demonstração da origem da dívida representada por nota promissória endossada em branco para fins de admissibilidade da execução; e
(ii) saber se o juízo pode extinguir a execução com base em possível incompetência absoluta sem que haja impugnação do executado ou produção de prova a respeito da natureza da relação jurídica subjacente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A nota promissória constitui título executivo extrajudicial com autonomia e abstração, dispensando a demonstração da causa subjacente.
2. O endosso em branco transfere o título de forma autônoma, legitimando o portador a cobrar o valor inscrito.
3. Cabe ao devedor, em embargos à execução, alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
4. A exigência de comprovação da origem da dívida na petição inicial viola a sistemática dos títulos cambiais.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a abstração do título afasta a necessidade de apresentação da causa debendi para aparelhar a execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.